Tribunal: STF
Processo: AP 1193
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/11/2024 (eDoc. 115).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS (eDoc. 116).



    Determinei, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, o qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis para acompanhamento e fiscalização do procedimento executório.



    Em 14/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC encaminhou pedido formulado pela Defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, referente a “suspensão no cumprimento da pena pelo período de afastamento médico da apenada”, conforme atestado médico juntado aos autos (eDoc. 169, fls. 1 e 7).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento da suspensão da prestação de serviços à comunidade durante o período indicado”, e requereu “a notificação do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC para que apresente relatório atualizado sobre a prestação de serviços comunitários, incluindo o total de horas trabalhadas e se houve, ou não, sua retomada após o prazo de trinta dias” (eDoc. 172).



    Determinei a suspensão da prestação de serviços à comunidade pela apenada ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, no período de 30 (trinta) dias, a contar de 12/6/2025 (eDoc. 174). 



    Em 4/8/2025, o juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville  informou que a apenada “não retornou a esta Central de Penas e Medidas Alternativas para atualizar a sua condição de saúde, a partir disso realizou-se busca ativa, porém sem sucesso até a presente data” (eDoc. 184, fl.4).



    Em 15/8/2025, a defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS informou que a condenada “encontra-se cumprindo regularmente a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, atualmente junto ao Instituto Amor Incondicional”.



    Além disso, apresentou Ofício n.º 2134/2025/DPP/SEPAE/CPMA-JLLE, que confirma o retorno de cumprimento da prestação de serviços à comunidade perante o Instituto Amor Incondicional-2 (eDoc. 189-190). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela defesa, a apenada informou estar cumprindo regularmente a pena imposta, consistente também na prestação de serviço à comunidade. Adicionalmente apresentou ofício emitido pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Joinville, assinado em 15/8/2025, que comunicou ter sido a apenada encaminhada para o “Instituto Amor Incondicional-2”, onde cumpre regularmente a prestação de serviço à comunidade. 



    Da análise do documento juntado, visualizo que ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS  foi encaminhada para prestação de serviços no Instituto Amor Incondicional-2(eDoc. 190). Há, ainda, a informação de que a condenada já cumpriu 138h35m e que restam 86h25m, com regular cumprimento. 



    Diante do exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas, mantendo inalterada as penas restritivas de direitos impostas a ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS.



    OFICIE-SE ao Juízo da o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente